Tribunal: TJDFT
Processo: 0007583-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007583-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente feito está na fase de elaboração de cálculos quanto às anuentes GRACILDA ODÍLIA DE CARVALHO e GLÁUCIA MARIA DE JESUS. A decisão de ID: 19683359, proferida nos EE n. 0006521-14.2008.8.07.0000 negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo DF. Consta a interposição de agravo interno pelo DF (ID: 21028989), ao qual posteriormente se negou provimento, conforme v. acórdão do Conselho da Magistratura de ID: 23056962. Cumpre ainda referir que, nos embargos, após ter sido negado seguimento ao seu RE, o DF pediu a homologação da desistência parcial do citado recurso em relação a GLAUCIA MARIA DE JESUS (ID: 21611708). De qualquer forma, operou-se o trânsito em julgado nos EE n. 0006521-14.2008.8.07.0000. No particular, transitados em julgado os EE n. 0006521-14.2008.8.07.0000 e declarado saneado o processo quanto às servidoras GRACILDA ODÍLIA DE CARVALHO e GLÁUCIA MARIA DE JESUS, assim como inexistindo recursos pendentes de apreciação quanto a elas, determino a remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre o DF e o SINDIRETA, ressalvada a aplicação da do IPCA-E, bem ainda o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 21230243. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a análise dos pedidos a e b de ID: 20238292 se dará posteriormente. Brasília, 12 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador